Tribunal: STF
Processo: Rcl 88983
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 276. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, CONDICIONA A REINTEGRAÇÃO À INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Glaxosmithkline Brasil Ltda. contra decisão Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0100947-19.2019.5.01.0010, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 276.
Narra a reclamante, em síntese, que se trata na origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da empresa reclamante, objetivando a imposição da obrigação de não fazer, consistente na vedação de dispensas e outras medidas em relação a empregados titulares de garantia provisória de emprego.
Relata que a ação foi julgada procedente, para impor à reclamante obrigações genéricas de abstenção, sob o fundamento de que empregados eleitos dirigentes sindicais ou diretores de cooperativas fariam jus à estabilidade provisória de emprego, determinando a reintegração de empregados no prazo de 48 horas.
Sustenta que houve violação ao que decidido por esta Corte na ADPF 276, uma vez que o artigo 522 da CLT estabelece o limite de sete dirigentes com estabilidade. Afirma que o STF recepcionou o artigo 522 da CLT, “que dispõem sobre o número máximo de dirigentes sindicais detentores da garantia de estabilidade de emprego” (doc. 1, p 4). Aduz, nesse sentido, que “viola a autoridade do paradigma fixado na ADPF 276 a decisão que, ao acolher pedido de estabilidade a membro eleito de cooperativa que sequer possui relação com o objeto da empresa empregadora, acaba por perpetuar uma situação de fato em que um número ilimitado de trabalhadores goza de estabilidade de emprego, ao arrepio da limitação legal” (doc. 1, p. 5).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0100947-19.2019.5.01.0010. No mérito,  pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância da ADPF 276.  
A parte reclamante apresentou petição informando que o juízo reclamado “reconheceu a inexistência de pedido de reintegração na ação coletiva e condicionou a eficácia das tutelas de evidência anteriormente deferidas à propositura de ação individual no prazo de 30 dias, consignando, ainda, ‘ficam os substituídos esclarecidos que eventuais futuros pedidos de reintegração deverão ser formulados em ação própria’” (doc. 11, p. 1).
Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, aduzindo que a determinação de reintegração seria “medida instrumental indispensável para impedir o agravamento do dano coletivo, sob pena de consolidação de situações fáticas irreversíveis” (doc. 21, p. 6).
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.
 
É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADPF 276. 
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, afirmando que a previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia o núcleo da liberdade sindical. Eis a ementa do julgado em questão:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE . 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente.” (ADPF 276, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03/06/2020).

Feitas tais considerações, constata-se, contudo, a ocorrência de fato capaz de obstar o conhecimento da presente ação.
Da manifestação apresentada pela reclamante (doc. 11) e da consulta ao sítio eletrônico do TRT da 1ª Região, verifica-se que o juízo reclamado proferiu decisão assentando, in verbis:

“Reanalisando  os  autos,  constato  que,  de  fato,  não  há,  na presente ação civil pública, pedido de reintegração de empregados, pelo que as tutelas já deferidas ficam mantidas pelos fundamentos já expostos, contudo, condicionadas à interposição da respectiva ação individual no prazo de trinta dias.
Desde  já,  ficam  os  substituídos  esclarecidos  que  eventuais futuros pedidos de reintegração deverão ser formulados em ação própria.” (Doc. 12, p. 4)
 
Destarte, tendo condicionado a reintegração à interposição de ação individual, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 
Ainda que superado esse óbice, verifica-se que pretende a ora reclamante, em petição apresentada no Doc. 11, prevenir eventual violação da autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, caso sobrevenha novo ato judicial no âmbito da Ação Civil Pública “que volte a atribuir eficácia automática ou imediata a tutelas de conteúdo reintegratório, ou, de qualquer modo, a produzir efeitos concretos incompatíveis com o precedente firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 276” (doc. 11, p. 1).
Ocorre que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida, sendo incabível contra ato futuro ou indeterminado. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 
1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida.
[…]” (Reclamação 3.982, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2007, grifei) 

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Reclamação 4.058-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 09/04/2010, grifei)

“Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos.
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes.
3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos.” (Reclamação 25.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2017, grifei)

Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
Publique-se.      
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente